Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Consumo pessoal. Oferecimento gratuito. Circunstâncias atenuantes. Tráfico privilegiado.
1 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 se as provas indicam o tráfico de drogas, sobretudo a apreensão de elevada quantidade de porções - 55 pedras de crack embaladas individualmente - e dinheiro em espécie e o depoimento de testemunha que disse ter comprado droga do réu.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Condenações definitivas por fatos posteriores aos imputados na denúncia, não constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4 - Apelação provida em parte.